Tribunal: TJDFT
Processo: 0751799-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Ação De Repactuação De Dívidas. Superendividamento. Limitação De Descontos. Tutela De Urgência. Ausência De Requisitos. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela de urgência destinada a limitar a 30% dos rendimentos líquidos da autora os descontos decorrentes de empréstimos e financiamentos contratados com instituições financeiras, sob fundamento de ausência dos requisitos legais e de incompatibilidade com o rito da Lei no 14.181/2021.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória destinada a limitar, antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente decorrentes de contratos de mútuo bancário, sob alegação de superendividamento.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Da interpretação conjunta dos artigos 54-A, §1o, e 104-A, caput do CDC e do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, conclui-se que a ação de repactuação de dívidas pressupõe a situação de superendividamento do consumidor, que, por sua vez, se vislumbra nos casos em que as parcelas das dívidas de consumo contraídas comprometem a quase totalidade da renda do devedor, lhe restando valor inferior ao mínimo existencial regulamentado, que, atualmente, é de R$600,00 mensais.
5. Embora a lei se proponha a garantir ao consumidor o mínimo existencial de R$600,00 mensais, há, também, a garantia ao credor de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, visando a segurança jurídica.
6. Limitar, em sede de antecipação de tutela, os descontos de mútuo em conta corrente implicaria em revisão liminar de contratos legal e legitimamente firmados, medida incabível na ação de repactuação de dívidas.
7. Conforme os artigos 4o, 6° e 9o, caput, da Resolução n° 4.790/2020, do BACEN, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A limitação liminar de descontos decorrentes de contratos bancários, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC; 2. O procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC deve ser observado antes da adoção de medidas judiciais que impliquem revisão ou suspensão de obrigações contratadas.”
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, §1o, e 104-A, caput, 104-B, §4o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Resolução n° 4.790/2020 do BACEN, artigos 4o, 6° e 9o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947873, 0738078-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j.: 21/11/2024, DJe: 04/12/2024; Acórdão 1931625, 0754580-64.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j.: 03/10/2024, DJe: 25/10/2024; Acórdão 2040650, 0723295-82.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j.: 27/08/2025, DJe: 16/09/2025.